Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-36.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004000-36.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO GOMES DA SILVA - CPF: 460.309.641-00 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, Tema n.° 862,
o termo inicial
para implantação
do Auxílio-acidente
deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

5
. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ.

6.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1004000-36.2021.811.0025

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
MAURO GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Juína
que, nos autos n.°
1004000-36.2021.811.0025
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
13197702
):

“
V I S T O S, ETC.

Trata-se de ação previdenciária proposta por MAURO GOMES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS na qual pleiteia a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Aduz o requerente que sofreu um acidente de trabalho que lhe resultou significativas sequelas e que em razão de tais patologias foi afastado das suas funções laborais, razão porque formulou pedido administrativo perante a autarquia requerida para recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário, porém, teve seu pedido negado, sob

fundamento de que no exame realizado pela perícia do INSS, não foi constata sua incapacidade para o trabalho.

Relata que em razão da negativa da autarquia previdenciária, propôs a ação previdenciária nº 0003321-63.2015.811.0025, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, no bojo da qual o pedido exordial foi julgado parcialmente procedente para lhe conceder o benefício pretendido de auxílio-doença, indeferindo, contudo o pedido de aposentadoria por invalidez.

Afirma, no entanto, que as sequelas sofridas o incapacitam definitivamente para o labor que desempenha regularmente, razão por que propôs a presente demanda requerendo a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Laudo pericial médico acostado às fls. 55/60, do Id. 71752746.

Devidamente citado, o ente autárquico formulou proposta de acordo e, com fundamento no princípio da eventualidade, apresentou defesa impugnando os pedido exordiais e, dentre outras questões, pugnando pela incidência da prescrição quinquenal, pela fixação da DIB na data do laudo pericial e pela fixação de DCB, nos termos da Recomendação Conjunta CNJ/AGU/MTPS nº 01, de 15 de dezembro de 2015.

É breve o relato.

Fundamento e decido.

Nos termos dos artigos 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. Vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez, estabelece o art. 25:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais;

Portanto, a concessão de tal benefício pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade.

Da qualidade de segurado/carência.

Cabe referir que a qualidade de segurado e a carência mínima exigida para a concessão do benefício requerido não restaram questionadas nos autos. Além disso, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tais requisitos quando concedeu ao requerente o benefício de auxílio-doença.

Passo, portanto, a análise das condições laborativas do autor.

Da incapacidade laboral.

Resta, pois, averiguar a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício postulado.

Adentrando, inicialmente, à análise da impugnação ao laudo pericial médico formulada pelo requerente, cumpre assinalar que o juiz não é obrigado a determinar a realização de nova perícia se a matéria lhe parece suficientemente esclarecida, como ensina o art. 437 do CPC, mormente quando realizada de forma satisfatória à sua convicção.

Somente é cabível a realização de nova perícia quando o laudo oficial se apresenta incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo, o que, certamente, não ocorre na presente hipótese. No caso em questão, a perita narrou com exaustão todas às circunstâncias que envolvem a enfermidade do autor, trazendo a este Juízo o convencimento necessário à solução da lide.

Uma vez insatisfeita a parte autora em relação às conclusões do laudo pericial, poderia esta ter requerido esclarecimentos do perito, nos termos do art. 435 do CPC, ou apresentado contra laudo melhor fundamentado ou respaldado em provas mais robustas, que afastassem as conclusões da perícia judicial, todavia, tal providência nunca foi requerida.

Assim, diante da suficiência do laudo para respaldar a sentença, rejeito a impugnação formulada.

Ademais, há que se ressaltar que além do laudo pericial médico, as circunstâncias do caso concreto - como a faixa etária do requerente, o grau de escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado de trabalho - devem ser sopesadas para a aferição do impedimento laboral.

Nessa linha:

EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. PERÍCIA.

1. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora é portadora de enfermidades que a incapacitam total e permanentemente para o trabalho agrícola, considerados o quadro clínico e as condições pessoais, é de ser concedida a aposentadoria por invalidez, ainda que a perícia mencione que a incapacidade laborativa seja parcial, pois não incapacita para atividades que não exijam esforço físico.

2. É imprescindível considerar além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. (EIAC 1998.04.01.053910-7, Rel. João Batista Pinto Silveira, DJU 01/03/2006)

Passando ao meritum causae, no caso em análise, a perícia médica realizada (fls. 55/60, do Id. 71752746), atestou que o autor é portador das seguintes patologias, classificadas no Código Internacional de Doenças como M54.4 - Lumbago com ciática, M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia.

Quanto a incapacidade da parte autora para o trabalho a Sra. Perita teceu que “A incapacidade apresentada é permanente apenas para atividades que requer esforço físico. [...]O autor poderá continuar exercendo as atividades de serviços gerais leves através de diárias, devendo se abster das tarefas que requer esforço físico”.

Informou a Sra. Perita que na consulta o autor relatou que “a última atividade profissional exercida foi como capataz de fazendas, porém informou que faz “bicos” de serviços gerais diversos na cidade” e acrescentou que “considerando o quadro clínico atual, bem como as declarações do autor de que atualmente realiza serviços que não necessitem pegar peso, restou comprovado que houve a reabilitação profissional para desempenhar algumas funções de leve intensidade”.

Ao final, concluiu a Sra. Perita que “Após a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos das lesões e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora, ficou constatado que inexiste incapacidade total para a realização de todas e quaisquer tarefas, havendo tão-somente limitação ao exercício de atividades que requer esforço físico moderado a intenso, pois as limitações funcionais evidenciadas nos exames complementares não o incapacitam para exercer atividades de leve intensidade, tanto é que o mesmo informou que atualmente realiza serviços leves em fazendas e na cidade. No mais, o tratamento medicamentoso e fisioterápico indicado pelo profissional ortopédico visa apenas o alívio das dores e melhora da qualidade de vida, não devolvendo a capacidade para realizar tarefas de esforço físico”.

Neste contexto, entendo que não está patenteada a contingência necessária à concessão do benefício pleiteado, pois ausente a incapacidade total para o trabalho, temporária ou definitiva.

Vale ressaltar que inobstante as limitações apontadas na perícia, o autor pode exercer outras profissões mais leves e compatíveis com seu quadro clínico, e a despeito das alegações de que o requerente possui baixa escolaridade, tal fato não foi comprovado nos autos, inexistindo informações de que ele não possua capacitação profissional para outras atividades, como as que vem desempenhando desde o acidente sofrido.

Vale considerar que o autor possui apenas 51 anos de idade, e como restou atestado no laudo pericial médico, “considerando o quadro clínico atual, bem como as declarações do autor de que atualmente realiza serviços que não necessitem pegar peso, restou comprovado que houve a reabilitação profissional para desempenhar algumas funções de leve intensidade.”, corroborando, portanto, com o entendimento de que apesar de suas limitações, o autor possui condições pessoais favoráveis à sua reinserção no mercado de trabalho.

É o que expressa a orientação jurisprudencial predominante:

PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO LEGAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE TOTAL - INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO I. Para concessão de aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado, o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária. II. O autor, apesar das queixas relatadas, não se mostrou com incapacidade em grau suficiente para fazer jus ao recebimento do benefício III. Quanto às condições pessoais do segurado, é prestigiando o entendimento de que a avaliação das provas deve ser realizada de forma global, aplicando o princípio do livre convencimento motivado. IV. Agravo legal improvido (AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1672154 Processo: 0033670-97.2011.4.03.9999 UF:SP Órgão Julgador: NONA TURMA Data do Julgamento:16/04/2012 Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2012 Relator: JUIZ CONVOCADO LEONARDO SAFI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, é de mister que o segurado comprove a incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Tal incapacidade deve ser observada do ponto de vista físico-funcional, sendo irrelevante, assim, na concessão do benefício, os aspectos sócio-econômicos do segurado e de seu meio, à ausência de previsão legal e porque o benefício previdenciário tem natureza diversa daqueloutros de natureza assistencial. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 501859 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0025879-0 Relator (a) Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 24/02/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 09/05/2005 p. 485).

Deste modo, diante da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, entendo que a parte autora não faz jus a benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.
”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que preenche todos os requisitos para a conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, eis que
os documentos que instruem o feito demonstram indubitavelmente a incapacidade permanente.

Defende que
, além dos atestados apresentados,
o laudo pericial atesta sua incapacidade para o desempenho da atividade anteriormente exercida,
indicando a redução de sua capacidade laboral.

Por essas razões, requer (ID. 131197704):

“a) Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada “in totum” da sentença de ID. “56506547”, para que seja condenado o Apelado a CONVERTER O BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXILIO-ACIDENTE,

b) Caso esse não seja Vossos Nobres entendimento, que determine a manutenção do benefício de auxílio doença até que a autora apresente condições de trabalho ou que a ré promova a reabilitação profissional da segurada com sua recolocação no mercado de trabalho;

c) Requer, ainda, que seja condenado o Recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, no valor de 20% do valor da causa, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
131197707
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolveu os autos sem manifestação
(ID.
137053197
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
MAURO GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Juína
que, nos autos n.°
1004000-36.2021.811.0025
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
131197699 – pág. 05/18
):

“
a) Preliminarmente, que sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 98, do Novo Código de Processo Civil, pois o Requerente não tem condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

b) Seja concedida a antecipação da tutela pretendida nos autos, considerando que os requisitos do artigo 300 do CPC, bem como demais legislações pertinentes, foram preenchidos, para que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS providencie a imediata conversão do benefício, até o trânsito em julgado do presente feito;

c) A Citação da Autarquia Ré, Instituto Nacional do Seguro social – INSS, na pessoa do seu representante legal, no endereço aludido nesta peça vestibular, a fim de, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

d) Seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, nos seguintes termos:

d.1) A confirmação da liminar concedendo APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, por estar incapacitado definitivamente, bem como a diferença entre o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez desde a constatação da incapacidade permanente pela perícia, tudo devidamente corrigido, sob pena astreintes a ser arbitrado por Vossa Excelência;

d.2) alternativamente caso seja constatada a incapacidade parcial e permanente seja CONCEDIDO AO AUTOR O AUXILIO ACIDENTE pelas sequelas causadas pelo acidente;

d.3) Caso esse não seja Vosso Nobre entendimento, que determine a manutenção do benefício de auxílio doença até que o autor apresente condições de trabalho ou que a ré promova a reabilitação profissional da segurada com sua recolocação no mercado de trabalho;

e) Deferir a produção de outras provas em direito admitidas, especialmente a juntada de novos documentos, a prova pericial, a oitiva das testemunhas, bem como oitiva do preposto representante da autarquia previdenciária e depoimento pessoal do Requerente;

g) Pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do pagamento;

h) Requer por fim, a condenação da autarquia ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, no valor de 20% do valor da causa, em conformidade com o art. 85, §3º do CPC.”

Conforme narrado na exordial, o segurado
percebe auxílio-doença, em razão de incapacidade laboral decorrentes de transtornos de discos lombares e Lumbago com ciática (CID10 M 54.4 e M51.1), e, por se tratar de condição permanente, postula pela conversão do benefício em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo a
expert
constatado a incapacidade laborativa
parcial
e permanente da parte Apelante (ID.
131197699 – pág. 55/60
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
concluiu
que o segurado não comprovou o requisito necessário para a concessão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou
im
procedente a ação previdenciária (ID.
131197702
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte Apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID.
131197699 – pág. 27
).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada
pela perita
nomead
a
pelo juízo
a quo
, que assim concluiu (ID.
131197699 – pág. 55/60
):

“(...)

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO

Após a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos das lesões e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora,
ficou constatado que inexiste incapacidade total para a realização de todas e quaisquer tarefas
,
havendo tão-somente limitação ao exercício de atividades que requer esforço físico moderado a intenso
, pois as limitações funcionais evidenciadas nos exames complementares não o incapacitam para exercer atividades de leve intensidade,
tanto é que o mesmo informou que atualmente realiza serviços leves em fazendas e na cidade
.

No mais, o tratamento medicamentoso e fisioterápico indicado pelo profissional ortopédico visa apenas o alívio das dores e melhora da qualidade de vida, não devolvendo a capacidade para realizar tarefas de esforço físico.”
(Grifo nosso)

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte Apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Outrossim, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, a
expert
ressaltou a possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam esforço físico
(ID.
131197699 – pág. 55/60
)
:

“(...)05) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

R: A incapacidade apresentada é permanente apenas para atividades que requer esforço físico.

b) total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?

R:
A incapacidade apresentada é parcial para a atividade que habitualmente exercia com esforço físico
.

c) Se for capaz de exercer outra atividade laborativa, que características devem ser evitadas e estarem presentes nessa outra atividade considerando o quadro médico do periciando?

R:
O autor poderá continuar exercendo as atividades de serviços gerais leves através de diárias, devendo se abster das tarefas que requer esforço físico
.

(...)

09) No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame(s) complementar(es), qual(is) foi(foram) o(s) seu(s) resultado(s)?

R: O exame complementar evidenciou quadro álgico na coluna lombar com limitação funcional às atividades que requer esforço físico.

10) A patologia declinada encontra-se em fase:

(X) evolutiva (descompensada) ou ( ) estabilizada (residual)?

11) Caso o periciando seja capaz para continuar exercendo a sua atividade laborativa habitual, isso pode influenciar na evolução de eventual patologia constatada na perícia?

R:
O autor poderá continuar exercendo a sua atividade laborativa habitual de serviços de diárias de leve intensidade, pois não influenciará na evolução do diagnóstico apresentado
.

12) O Autor encontra-se sob tratamento específico para o diagnóstico declinado?

R: O autor faz uso de medicamentos específicos para o diagnóstico apresentado.

13) Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho? Em que período?

R:
O autor está incapacitado apenas para realizar tarefas que requerem esforços físicos com a coluna lombar
.

(...)

15) Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas.

R: Considerando o quadro clínico atual, bem como as declarações do autor de que atualmente realiza serviços que não necessitem pegar peso, restou comprovado que houve a reabilitação profissional para desempenhar algumas funções de leve intensidade.

(...)

17) A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R:
Sim, sendo que as lesões implicaram na redução da capacidade laborativa que requerem esforços físicos
.” (Grifo nosso)

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Por outro lado, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do acidente de trabalho, é inconteste, conforme destacado nos trechos do laudo pericial transcrito nesse voto.

Nesse diapasão, vale pontuar que o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê, para tais hipóteses, o auxílio acidente, a ser concedido em caráter indenizatório,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o Auxílio-acidente à parte Apelante.

O termo inicial para implantação
do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte Apelante o benefício de Auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Te
mas n.° 810, do STF e 905, do STJ, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022